Tribunal: TJES
Processo: 0003052-74.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003052-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN SOLAR - GRANITOS E MARMORES LTDA - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO JULGADO – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – MATÉRIA ENFRENTADA – REDISCUSSÃO DESCABIDA NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ALEGADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) Quanto a aventada omissão acerca de três pontos deduzidos (impacto econômico efetivo, teoria da imprevisão, possibilidade de parcelamento compulsório), todos foram devidamente analisados por este Órgão Julgador, ainda que não os tenha examinado sob a roupagem pretendida pela parte, o que demonstra ser escopo dos presentes embargos de declaração, tão somente, que sejam revisitadas as matérias, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

2)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

3)
A contradição, para os fins do art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

4)

A obscuridade, de acordo com a melhor doutrina processualista, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gran Solar – Granitos e Mármores Ltda-ME
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 11399886) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação ordinária
” ajuizada pela embargante em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Em suas razões recursais (Id 11829019), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
em relação ao

impacto econômico efetivo, à teoria da imprevisão, à possibilidade de parcelamento compulsório, além de
contradição
no tocante ao histórico de consumo e de
obscuridade
em relação em enriquecimento sem causa.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Apesar de atribuídas pela embargante praticamente todas as pechas possíveis ao julgado – omissão, contradição e obscuridade – não reconheço qualquer delas. Vejamos.

A começar pela aventada
omissão
acerca de três pontos deduzidos (impacto econômico efetivo, teoria da imprevisão, possibilidade de parcelamento compulsório), todos foram devidamente analisados por este Órgão Julgador, ainda que não os tenha examinado sob a roupagem pretendida pela parte, o que demonstra ser escopo dos presentes
embargos de declaração
, tão somente, que sejam revisitadas as matérias, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram examinados no julgamento.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De igual forma, não há que se falar em
contradição
que, para os fins do art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

A meu ver, não existem proposições entre si inconciliáveis no voto condutor ao concluir – em relação ao ponto alegadamente “contraditório” (Id 10471184) – que:

“(...) O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica, não adimplidas a tempo e modo pelo titular da unidade consumidora, constitui
mera opção
da concessionária prestadora do serviço, a qual não está obrigada a parcelar a dívida, sobretudo ante a ausência de garantia acerca da quitação de todas as parcelas, considerando ainda que a contraprestação havia sido reduzida por força da tutela provisória concedida e chancelada nesta Instância recursal, em sede de agravo de instrumento.

Com isso, assiste razão à concessionária apelada ao sustentar que seria necessário seu consentimento para se aperfeiçoar o parcelamento do débito decorrente das faturas de energia elétrica, diante da expressa previsão contida no art. 118 da então vigente Res. Normativa ANEEL nº 414/2010 de que ‘O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor
e consentimento da distribuidora
’”
.

Por fim, ainda mais equivocada a argumentação de que o acórdão é obscuro “em relação em enriquecimento sem causa”.

A
obscuridade
, de acordo com a melhor doutrina processualista, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, não se fazendo necessária expressa manifestação – muito menos sob o enfoque pretendido pela embargante – se não descortinada mácula no proceder da distribuidora de energia elétrica.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.